Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-14.2015.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA –
NOTÍCIA SUPERVENIENTE DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE ABARCOU, INCLUSIVE, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DO BANCO - VERIFICAÇÃO QUE O ACORDO SE RESTRINGE A OUTRO PROCESSO E NÃO ALCANÇA TODOS OS OBJETOS DESTA ATUAL AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Verificado que o acordo firmado entre as partes, invocado pelo autor desta ação para tentar obter a isenção do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais abrange apenas parte do objeto da ação, é medida que se impõe a reforma parcial da r. sentença para que a verba honorária incida apenas sobre CPR não abarcada pelo acordo firmado em ação outra.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002679-14.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[VICENTE MASCAROS NETO - CPF: 590.137.618-87 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002679-14.2015.8.11.0018

APELANTE: VICENTE MASCAROS NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VICENTE MASCAROS NETO
de sentença

que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora da ação declaratória, via de consequência, julgou extinta a ação com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 90 CPC).

Explica que as partes firmaram acordo para a solução do litígio onde convencionaram o pagamento de honorários (item IV do acordo) que, por sua vez, já foram quitados, o que torna, no seu entender, indevida a condenação em honorários de sucumbência.

Diz que a realização de acordo entre as partes enseja
a extinção da ação com julgamento de mérito. Adiciona que a Associação dos Advogados do Banco do Brasil é parte ilegítima para requerer fixação de honorários de sucumbência.

R
equer o provimento do apelo para afastar a condenação imposta quanto aos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Id 26660533, p. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020